Tribunal: STF
Processo: RE 472475
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODICATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE FILANTROPIA. CEBAS. REQUISITOS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.



    O acórdão recorrido examinou a questão unicamente à luz de alegado direito adquirido à renovação do certificado de filantropia, contrariamente à jurisprudência desta Suprema Corte. Tal é a matéria que fora devolvida à apreciação do Judiciário pelos recursos extraordinário interpostos.



    Ademais, o certificado tem eficácia imanentemente declaratória de uma dada situação fática e sua ausência, tão-somente por si, não é obstáculo intransponível ao gôzo do direito constitucional. Portanto, a denegação da segurança para emissão compulsória do CEBAS não afasta, singelamente, o exame do atendimento dos requisitos para gôzo da imunidade tributária, a tempo e modo próprios.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.